Tribunal: TJMT
Processo: 1018775-34.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018775-34.2021.8.11.0000
PACIENTE: RAMIRA GOMES DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
Vistos etc.
A questão debatida na presente impetração (instauração de exame de insanidade mental) é complexa e exige a apreciação diretamente pelo Colegiado, razão porque, por ora, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator